Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (DARATUMUMABE). MIELOMA MÚLTIPLO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA EM PARECER INTERNO. AUMENTO DE EFEITOS COLATERAIS. LIMITAÇÃO DA TERAPÊUTICA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão interlocutória pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à agravante forneça ao agravado o medicamento Daratumumabe em associação com outos fármacos para tratamento de mieloma múltiplo.
2. A recusa de cobertura amparada em parecer interno ou em conclusão de junta médica não elide, por si só, o dever de custeio quando evidenciada a necessidade terapêutica por prescrição e relatórios médicos idôneos, em consonância com recente atualização da ANVISA. Nessas hipóteses, não cabe à operadora substituir-se ao médico assistente na definição da conduta clínica, sobretudo sob o argumento genérico de que a associação de Daratumumabe a outros fármacos implicaria maior risco de efeitos adversos ao agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.